Tribunal: TJMT
Processo: 1040706-38.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno, em Apelação Cível no 1040706-38.2019.811.0041
Recorrente: EDSON DA SILVA
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 100561980) interposto por EDSON DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de agravo interno em apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 98971973):
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROVIMENTO PARCIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISÃO FUNDAMENTADA –AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que deu parcial provimento monocraticamente ao recurso de apelação com base no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, há que ser desprovido o agravo interno. (AgInt n° 1040706-38.2019.811.0041, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 18/08/2021)”.
O recorrente sustenta em suas razões ofensa aos arts. 6°, VI do CDC e 944 do CC, ao fundamento de que o Tribunal reduziu o “quantum” indenizatório para valor considerado irrisório, lesando o consumidor/recorrente.
Justifica que o valor indenizatório arbitrado pelo juízo singular (R$ 6.500,00) não era excessivo, portanto, não comportaria redução.
Recurso tempestivo (id. 101212976).
Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça (id. 101460999).
Intimada, a recorrida deixou de oferecer contrarrazões ao recurso (Certidão de id. 105493464).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
As alegadas violações aos arts. 6o, VI, do CDC e 944 do CC, demonstram o nítido interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de que a decisão colegiada teria reduzido o “quantum” indenizatório a patamar irrisório.
Em que pese o recorrente mencionar em suas razões o disposto no art. 944 do CC, no intuito de justificar que a indenização se mede pela extensão do dano e que este constitui direito básico do consumidor, tem-se que o recurso não comporta o juízo positivo de admissibilidade, eis que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado pelo acórdão não se revela irrisório a ponto de ensejar a revisão pela Corte Superior.
A pretensão recursal revela apenas e tão somente o interesse na simples revisão do julgado ao seu favor. Todavia, para tanto, seria imprescindível o reexame de premissas fático-probatórias, o que esbarra no óbice da Súmula 07/STJ.
Com efeito, nesse ponto, assim ponderou o acórdão hostilizado:
“(...) a parte agravante alega que, embora tenha sido mantida a sentença que declarou a inexigibilidade do débito, a r. decisão também entendeu pela redução do dano moral, porém, deixou de levar em consideração a interrupção indevida de energia elétrica, ameaça de negativação, descumprimento de acordo administrativo no PROCON e da própria decisão liminar, frustração de tentativa de solução administrativa prévia e utilização do tempo útil do consumidor para solução do problema.
No que se refere ao valor da indenização, sabe-se o julgador deve pautar a fixação no juízo de ponderação, considerando o caráter sancionatório e o caráter compensatório da indenização, ao mesmo tempo, não deve resultar em enriquecimento sem causa para a parte postulante.
Após essas ponderações, considerando todo o conjunto fático-probatório, não há dúvida de que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, guarda dimensão com o dano experimentado (inscrição indevida), bem como com a situação financeira das partes, devendo ser mantido”. (grifei)
A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que os valores fixados a título de danos morais, porque arbitrados com fundamento no arcabouço fático-probatório carreado aos autos, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Assim, rever o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso na seara fático-probatória carreada aos autos, o que atrai por si só o óbice sumular da Súmula 07/STJ. A propósito, nesse sentido:
“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. ALIMENTO CONTAMINADO. DANOS MORAIS. VALOR. PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula n. 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o montante foi proporcional e suficientemente fixado no acórdão impugnado, sendo que qualquer outra consideração exigiria profunda incursão no contexto fático-probatório, vedada na via eleita. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1728092/SC, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. PARÂMETROS DESTA CORTE. ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. (...) 2. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, de modo que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem afastado a incidência da Súmula no 7/STJ para reexaminar o montante fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso. Mantido o valor da indenização. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1290407/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 09/03/2020, DJe 13/03/2020)” (grifei).
Do aresto acima extra-se de seu inteiro teor:
“Como já afirmado na decisão agravada, a alteração do valor estipulado pelas instâncias ordinárias, que têm uma visão mais próxima dos fatos e circunstâncias da causa, só pode ser realizado, por este Superior Tribunal de Justiça, em casos excepcionais, em que a quantia for exorbitante ou irrisória. Não é o caso dos presentes autos, em que a indenização por danos morais foi de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo corte indevido de energia elétrica”. (grifei)
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, ficando vedada a análise da referida questão pelo STJ.
Diante desse quadro, o recurso não comporta o juízo positivo de admissibilidade quanto à alegada ofensa aos arts. 6°, VI do CDC e 944 do CC.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça